Tribunal: TJDFT
Processo: 0729543-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729543-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDO: UNIÃO MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO RÉU. VÍCIO SANÁVEL. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR AGENTE DE PORTARIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO PELO RÉU EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTES DE FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em sede de cobrança, que julgou procedente o pedido exordial e condenou o réu ao pagamento do débito representado por notas fiscais de fornecimento de produtos médico-hospitalares, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada uma delas e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação. 2. Consoante orientação emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a irregularidade na representação processual da parte, nas instâncias ordinárias, constitui defeito sanável, devendo o magistrado conceder prazo razoável para que o vício seja sanado, o qual ostenta natureza dilatória, podendo ser prorrogado ou, ainda, a diligência ser cumprida mesmo após o termo final, desde que não tenha, até então, sido reconhecido os efeitos da preclusão. 3. O mandado citatório realizado no endereço indicado pelo réu, e recebido por agente de portaria, responsável pelo recebimento de correspondências, que não faz qualquer ressalva, implica em citação válida. Precedentes. 4. O recurso de apelação transfere ao órgão ad quem somente o conhecimento e exame de matérias que já tenham sido objeto de discussão e decisão na origem, de modo que a apresentação tardia de questões em sede recursal representa inovação recursal e viola os princípios do tantum devolutum quantum appellatum e duplo grau de jurisdição. 5. Nos termos do artigo 397, do Código Civil, o descumprimento de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento constitui em mora o devedor, caso em que os juros de mora devem incidir a partir da data de vencimento da dívida. Precedentes do TJDFT e STJ. 6. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 239, 280, ambos do Código de Processo Civil e 1.060, do Código Civil, alegando, em suma, a nulidade da citação, ao argumento de que o aviso de recebimento teria sido assinado por pessoa estranha ao Hospital Santa Helena, sem poderes para representá-lo; c) artigos 345, IV, 371 e 489, § 1o, inciso IV, todos do Estatuto Processual vigente, aduzindo que a pretensão da parte recorrida não pode ser acolhida simplesmente com base na revelia, ao argumento de ser pautada em premissa que não reflete a realidade dos fatos quando analisada sob a dinâmica da relação comercial existente entre as partes. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado VITOR DE CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A (ID Num. 30716122 - Pág. 2). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 239, 280, ambos do Código de Processo Civil e 1.060, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às atualizações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado VITOR DE CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017